Tribunal: TJPA
Processo: 0814519-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814519-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELA EDNA DA SILVA BATISTA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0814519-09.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ANGELA EDNA DA SILVA BATISTA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). LEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por consumidora de energia elétrica, beneficiária da tarifa social, contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial para inclusão da concessionária Equatorial Energia no polo passivo da ação de origem, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Na demanda originária, busca-se o reconhecimento da inexigibilidade da COSIP, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, alegando-se isenção prevista na legislação municipal para consumidores de baixa renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para figurar em demanda que discute a legalidade da cobrança da COSIP; (ii) estabelecer se a decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida deve ser mantida diante da alegada ausência de especificidade dos pedidos formulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a concessionária de energia elétrica, por atuar como mera arrecadadora da COSIP, não possui legitimidade passiva para integrar o polo de ações que discutem a legalidade ou a isenção da referida contribuição, cabendo tal responsabilidade exclusivamente ao Município, sujeito ativo da relação tributária.

4.

A exigência de inclusão da concessionária no polo passivo configura equívoco processual, pois inexiste relação jurídico-tributária entre a empresa e o contribuinte, sendo o Município o responsável pela instituição, gestão e isenção do tributo.

5.

A decisão de indeferimento da tutela de urgência merece manutenção, pois a pretensão antecipatória esgota, no todo ou em parte, o mérito da demanda, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992. Ademais, os pedidos foram formulados de maneira genérica, sem delimitação precisa dos efeitos pretendidos, comprometendo a análise da plausibilidade e da urgência da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica que apenas arrecada a COSIP não possui legitimidade passiva para integrar o polo de ação que discute sua legalidade ou isenção.

2.

A concessão de tutela de urgência contra o Poder Público que esgote o mérito da causa é vedada pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

3.

A ausência de delimitação clara e específica dos pedidos formulados impede a análise adequada da tutela provisória e justifica seu indeferimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30 e 149-A; CPC, arts. 218, § 4º, 296 e 1.019, I; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, art. 151, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 785.470/DF, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 06.12.2005; STJ, REsp nº 254.401/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, j. 17.11.2005; TJPA, AI nº 0818258-58.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 08.07.2024; TJPA, AI nº 0815117-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.04.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de ANGELA EDNA DA SILVA BATISTA , nos termos do voto da Desembargadora

Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
11 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
Angela Edna da Silva Batista
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0829207-89.2024.8.14.0006, determinou que a parte autora emendasse a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para incluir no polo passivo a empresa Equatorial Energia, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Na ação de origem, a agravante ajuizou demanda declaratória de inexigibilidade de crédito tributário contra o Município de Ananindeua, visando ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) em suas faturas de energia elétrica.

Sustentou que é pessoa de baixa renda, beneficiária da tarifa social de energia elétrica e, portanto, isenta do referido encargo, nos termos da legislação municipal.

Alegou que, não obstante cumprir todos os requisitos para a isenção, o tributo vem sendo cobrado indevidamente, em afronta aos princípios da legalidade, da capacidade contributiva e da isonomia tributária. Ao final, requereu a declaração de inexigibilidade da COSIP, a restituição dos valores pagos, devidamente atualizados, e indenização por danos morais, além da concessão de tutela de urgência para cessar a cobrança do tributo, com imposição de multa.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“Assim, determino que a parte Autora emenda a petição inicial, no prazo de 15 dias, para incluir no polo passivo a Equatorial Energia, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.”

Inconformada com a decisão, a agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 28425479).

Inicialmente, sustentou a tempestividade do recurso, afirmando que a interposição ocorreu dentro do prazo legal, nos termos do art. 218, §4º, do CPC, e ressaltou que é beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do recolhimento do preparo, conforme o art. 98 do CPC.

Posteriormente, apresentou a síntese dos fatos, reiterando que a cobrança da COSIP em sua fatura é indevida, pois, além de estar cadastrada como beneficiária da tarifa social, a legislação municipal garante expressamente a isenção para consumidores de baixa renda.

A decisão agravada, no entanto, condicionou o prosseguimento da ação à inclusão da concessionária Equatorial Energia no polo passivo, sob o fundamento de que esta detém a gerência do sistema de cobrança e seria responsável pela inclusão e exclusão do benefício.

Por fim, argumentou que a exigência é descabida, uma vez que a Equatorial Energia é mera arrecadadora do tributo, atuando por delegação do Município, sem competência para instituir, majorar, isentar ou excluir a COSIP.

Aduziu que a responsabilidade pela concessão da isenção e pela cobrança do tributo é exclusiva do Município, sujeito ativo da relação tributária, não havendo responsabilidade solidária da concessionária. Para sustentar sua tese, citou dispositivos constitucionais (arts. 30 e 149-A da CF), legislação municipal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a ilegitimidade passiva das concessionárias de energia elétrica em demandas dessa natureza.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo para afastar a determinação de inclusão da concessionária no polo passivo e permitir o prosseguimento da ação apenas contra o Município, além do provimento final do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Em decisão de ID nº29146980, não concedi a medida liminar.

Em petição de ID nº31289430, o Ministério Público se absteve de intervir nos autos.

É o relatório.

VOTO

No contexto apresentado, a questão central da análise recursal gira em torno da legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica, especificamente a Equatorial Energia, em ações que questionam a cobrança da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP).

A decisão de primeira instância determinou a inclusão da concessionária no polo passivo da ação, considerando sua função de arrecadadora do tributo. Contudo, a agravante, argumenta que tal inclusão é indevida, sustentando que a concessionária não possui interesse jurídico na lide, sendo apenas responsável pela arrecadação e repasse do tributo ao Município.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) está consolidado no sentido de que as concessionárias de energia elétrica, na qualidade de meras arrecadadoras de tributos, não possuem legitimidade passiva para figurar no polo de ações que discutem a legalidade ou a cobrança de tributos como a COSIP. O STJ já se manifestou em diversas decisões, como nos recursos especiais REsp n. 785.470/DF e REsp n. 254.401/SC, no sentido de que a concessionária de energia elétrica é apenas responsável pela arrecadação da taxa de iluminação pública e não detém nenhuma relação jurídica tributária com o contribuinte que justifique sua inclusão no polo passivo.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A concessionária de energia elétrica, enquanto mera arrecadadora de tributos instituídos pelos entes governamentais, não pode figurar no polo passivo das lides nas quais se discuta a legalidade dos tributos. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 785.470/DF, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 13/2/2006, p. 783)

PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A concessionária de energia elétrica é mera arrecadadora da taxa de iluminação pública e não possui nenhuma relação jurídica tributária com o contribuinte. Dessa forma, não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a legalidade da referida taxa. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 254.401/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 17/11/2005, DJ de 19/12/2005, p. 296).”

Dessa forma, em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, é possível concluir que a inclusão da Equatorial Energia no polo passivo da presente demanda é, de fato, indevida. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação que discute a legalidade ou a isenção da COSIP é exclusivamente do Município, que é o responsável pela instituição e gestão do tributo.

Além disso, o entendimento do STJ é importante, pois assegura que a responsabilidade pela cobrança da COSIP não recai sobre a concessionária de energia elétrica, mas sim sobre o ente municipal, que é o legítimo responsável pela arrecadação e destinação dos recursos provenientes dessa contribuição. Assim, a presença da concessionária no polo passivo de uma ação sobre a legalidade do tributo, como no caso em questão, configura um erro processual.

Com base em tais fundamentos, é plausível concluir que o recurso interposto pela agravante deve ser acolhido, afastando a exigência de emenda da inicial e garantindo o prosseguimento regular da ação contra o Município de Ananindeua, sem a necessidade da inclusão da Equatorial Energia no polo passivo.

Diante desse entendimento, revogo os efeitos da Decisão de id nº29146980, que em analise precípua, não concedi os efeitos da medida liminar, de acordo com o artigo 296 do CPC.

Diante disso, voto por
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, afastando a inclusão da Equatorial Energia no polo passivo da ação, e determinando o regular prosseguimento do feito exclusivamente contra o Município de Ananindeua.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025